Tribunal: TJES
Processo: 5011447-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DE FREITAS PEIXOTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXAME DE SAÚDE. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado, após eliminação do candidato nas fases de exame de saúde e investigação social.

2. O recorrente sustenta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, alegando ausência de prova inequívoca das condutas imputadas e ausência de contraditório na fase investigativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato de eliminação do candidato, considerando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a suficiência da instrução probatória apresentada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As carreiras de segurança pública admitem rigor diferenciado na fase de investigação social, a qual não se limita à análise de antecedentes criminais, mas abrange a avaliação da idoneidade moral e conduta social compatível com a relevância e retidão do cargo.

6. A presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos impõe ao administrado o ônus processual de apresentar prova robusta capaz de desconstituir a motivação fática adotada pela Administração Pública.

7. A omissão do candidato em colacionar aos autos o conteúdo probatório utilizado pela banca examinadora para fundamentar a contraindicação, bem como as normas do edital regente, impede o exame da alegada desproporcionalidade e afasta a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A investigação social em carreiras de segurança pública admite a avaliação da conduta moral e social do candidato para além dos antecedentes criminais, incumbindo ao administrado o ônus de apresentar prova capaz de elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de exclusão".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudence relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral (distinção realizada); STJ, AgInt no AREsp 1.919.722/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2022; STJ, RMS 57.329/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAFAEL DE FREITAS PEIXOTO contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 5025112-38.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar que visava à sua reintegração no Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,

a ilegalidade do ato que o eliminou do certame, tanto na fase de exame de saúde quanto na de investigação social, por suposta ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

P
ela

d
ecisão ID 15004125,
o pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi indeferido.

O Agravado
apresentou contrarrazões recursais (id 15850265) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011447-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE FREITAS PEIXOTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAFAEL DE FREITAS PEIXOTO contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 5025112-38.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar que visava à sua reintegração no Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,

a ilegalidade do ato que o eliminou do certame, tanto na fase de exame de saúde quanto na de investigação social, por suposta ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

Pois bem.

Prefacialmente, convém destacar
que não se descuida da orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema nº. 22), no sentido de que a mera existência de inquéritos e processos penais pendentes não autorizam a exclusão de candidato em concursos públicos.

Não obstante,
a própria Excelsa Suprema Corte ressalvou, no referido julgamento, as hipóteses que versam sobre cargos que, dada a relevância de suas atribuições enquanto manifestação do poder estatal, exigem maior rigor na seleção de seus agentes, como se observa em relação às funções essenciais à Justiça, à magistratura e à segurança pública. Em tais casos, a Administração Pública pode, e deve, utilizar-se de outros critérios para a seleção. Veja-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Convém ressaltar, outrossim, que a fase de investigação social não se restringe a apurar os antecedentes criminais do candidato, mas também a conduta social e moral, a fim de avaliar as condições de preenchimento do cargo bem como de exercício das atribuições correlatas.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.919.722, ocorrido em 21.03.2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin e do recurso ordinário em mandado de segurança nº. 57.329, ocorrido em 20.09.2018, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves:

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A SELEÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AFASTADO DO CERTAME POR REPROVAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

(...)”

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corportal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia.

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

(...)”

Tem-se portanto, que o
objetivo
da investigação social
é aferir a compatibilidade de seu padrão de comportamento com as atribuições do cargo, que exigem lisura e probidade.

No caso vertente
,
a insurgência recursal tem por fundamento
, em suma,
a
desproporcionalidade e ausência de respaldo fático
das condutas a si imputadas pela autoridade administrativa.

Aduz o Agravante em suas razões que "
no caso dos autos, não houve qualquer prova inequívoca de que o agravante praticou atos incompatíveis com o cargo de soldado da PMES. Trata-se, portanto, de decisão fundada em presunções e ilações, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da presunção de inocência
". Acrescenta que "
o juízo a quo considerou suficiente a existência de anotações genéricas sobre supostas publicações de cunho ofensivo para legitimar o ato administrativo de eliminação, sem que tenha sido oportunizado ao candidato o exercício do contraditório com a devida formação de processo disciplinar ou sindicância
".
(id 14959102 - pg. 06/07)

Não obstante
este último fundamento
,
a fase de investigação social é fase interna do certame
,

com contraditório diferido,
de modo que o controle sobre a legitimidade da conclusão administrativa é feita
a posteriori
, mediante recurso administrativo manejado na forma do edital, não havendo que se falar
, portanto,
em
necessidade de
"processo disciplinar ou sindicância" no âmbito de concurso público.

Ademais,
em sede de cognição sumária, a análise de eventual desproporcionalidade dos critérios adotados pela Administração resta inviabilizada pela própria conduta processual do Recorrente.

Isso porque o ato administrativo que o contraindicou, conforme se extrai dos autos,
e ao contrário do que alegado no recurso,
é expresso ao mencionar que a decisão se baseou, entre outros fatores, no conteúdo de uma mídia digital (DVD) na qual constariam "
mídias audiovisuais e em som que demonstram o candidato ameaçando pessoas, realizando comentários pejorativos e sexistas acerca de mulheres, bem como efetuando comentários homofóbicos
".

Ao deixar de colacionar aos autos a referida mídia, que segundo a própria notificação lhe foi disponibilizada, o Agravante impede
o exame de
qualquer juízo de valor sobre a gravidade dos fatos que lhe são imputados e, por conseguinte, sobre a proporcionalidade da medida de exclusão.

Consoante cediço, o
ônus de demonstrar a desproporcionalidade do ato
recai sobre o
Agravante, e tal demonstração passa, necessariamente, pela apresentação do conteúdo que serviu de base para a sua eliminação, a fim de refutá-lo. Na ausência de tal prova, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, que, ao menos em tese, encontra-se devidamente motivado em fatos concretos, cuja análise de mérito, repita-se, está prejudicada pela omissão da parte interessada.

Insta salientar, ademais, que a valoração de tais circunstâncias
careceria de
análise
, primeiramente,

pelo
douto
Juízo
a quo,
sob pena de indevida supressão de instância
.

No que concerne ao exame de saúde, a situação é análoga no que tange
ao
ônus probatório em sede liminar.

In casu
, o
Agravante sequer juntou com a petição inicial, de igual modo, o conteúdo do edital do certame, cujas cláusulas editalícias são avocadas na petição inicial como fundamento da insurgência autoral
, não sendo possível sequer realizar um juízo de conformação sobre os critérios
previstos para aprovação ou reprovação
no instrumento convocatório
com aqueles adotados pela banca para eliminar o candidato.

Destarte, seja pela aparente conformidade dos atos administrativos com o rigor exigido para a carreira policial, seja pela deficiência na instrução probatória do feito, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito, requisito indispensável e cumulativo para o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.